Tribunal: CARF
Processo: 11080.013972/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.013972/2007-12
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.221 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CELULOSE IRANI S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/01/2003 a 31/12/2005
COFINS. CREDITO PRESUMIDO DO IPI. BASE DE CÁLCULO.
ALARGAMENTO.
LEI
No
9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de
repercussão geral deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pelo contribuinte, por força do disposto no artigo 62, § 2o, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
A decisão que considerou constitucional o caput do artigo 3o da Lei no 9.718,
de 1998 e declarou a inconstitucionalidade de seu § 1o estabeleceu que apenas
o faturamento mensal da sociedade empresária, representado pela receita bruta
advinda das atividades típicas da pessoa jurídica, integram a base de cálculo da
COFINS.
Portanto, o valor do ressarcimento de crédito presumido do IPI não compõe a
base de cálculo da contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.013972/2007-12
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.221 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.013972/2007-12

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).

Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais de divergências interpostos pela Fazenda
Nacional e pelo Contribuinte contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-01.907, de
19/07/2012 (fls. 373/385), proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF/MF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
O processo trata do Auto de Infração de fls. 211/223, lavrado para a constituição
de crédito tributário relacionado à COFINS, referente aos períodos de apuração compreendidos
entre (PA) de janeiro de 2003 e janeiro de 2004 [apurada sob o regime da cumulatividade] e
entre (PA) de fevereiro de 2004 e dezembro de 2005 [apurada sob o regime da não
cumulatividade]. A multa de oficio aplicada foi de 75%.
Em relação ao período sob o regime da cumulatividade, o Contribuinte teria
deixado de oferecer à tributação os valores de suas receitas financeiras [juros e variações
cambiais ativas], de aluguéis recebidos e do crédito presumido de IPI apurado.
No período em que submetida ao regime da não cumulatividade, não teria
incluído na base de cálculo da contribuição devida as mesmas receitas financeiras, bem como
não teria obedecido os limites e condições impostos pela legislação para a apuração e
aproveitamento de seus créditos.
Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado da exigência fiscal, o Contribuinte apresentou a Impugnação (fls.
246/255), requerendo em sua defesa o cancelamento do Auto de Infração, alegando, em síntese
que: em relação às receitas financeiras, outras receitas e o crédito presumido de IPI, apelou para
o entendimento do STF quando do julgamento dos RE 357950 e, 390840, em que se decidiu pela
inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718, de 1998, que trouxe o alargamento da
base de cálculo das contribuições (PIS e COFISN). Especificamente voltando-se para o “Crédito
Presumido de IPI”, defende que tratar-se-ia de mera recuperação de custos, não podendo ser
considerada como receita.
A DRJ em Porto Alegre (RS), apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 10-33.877, 25/08/2011 (fls. 310/318), considerou procedente o
lançamento, pelos seguintes fundamentos:
- a base de cálculo da COFINS cumulativa, a partir da edição da Lei no 9.718, de
1998, passou a ser o faturamento, considerado como a receita bruta das empresas, composto
pelas receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela
exercida e a classificação contábil adotada, excluindo-se da tributação as hipóteses de dedução e
isenção expressamente permitidas em norma legal. Da mesma forma, a partir da edição da Lei no
10.833, de 2003, que criou a COFINS não-cumulativa, a base de cálculo é o faturamento,
considerado como a receita bruta das empresas;
- a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade não pode ser apreciada na
esfera administrativa porque é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário; e os créditos da
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.221 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.013972/2007-12

contribuição não cumulativa devem ser concedidos e negados nos termos da previsão legal e
regulamentação normativa sobre o assunto.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 326/342, alegando basicamente que seja convertido o julgamento em
diligência a fim de que se convalide o montante de créditos e que seja dado provimento ao
Recurso Voluntário, e também dos seguintes argumentos:
a)- voltando-se para o período em que estava submetida ao regime da
cumulatividade, ratificou a argumentação posta na sua peça impugnatória acerca do
entendimento do STF quanto à incidência da COFINS apenas em relação aos valores formadores
de seu faturamento, o que implicaria na retirada da base de cálculo das rubricas receitas
financeiras, alugueis e crédito presumido de IPI.
b)- para o período da autuação relacionada ao regime da não cumulatividade,
praticamente repetiu os argumentos da impugnação para que também fossem retirados da base de
cálculo os valores das receitas financeiras, dos alugueis recebidos e do crédito presumido de IPI;
c)- em relação à glosa dos créditos, passou a defender- se de uma glosa de “fretes”
(sic) argumentando que a autoridade fiscal não teria comprovado ou afirmado que as despesas
relativas a fretes não se refeririam ao transporte de mercadorias por ela comercializadas. Quanto
aos aluguéis dos softwares, explicou que a sua finalidade e, para as glosas do item
“Depreciação”, e em face das peculiaridades, reproduz uma vasta argumentação, ao final da qual
pediu a realização de diligência de sorte a serem confirmados os créditos por ela escriturados.
Decisão recorrida
Quando da apreciação do Recurso Voluntário pela Turma, foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3401-01.907, de 19/07/2012 (fls. 373/385), proferida pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF/MF, que deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário apresentado. Nessa decisão, Colegiado decidiu que:
(a) em sede de reafirmação de jurisprudência em repercussão geral, o STF já se
manifestou pela inconstitucionalidade do conteúdo do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998,
conhecido como alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS. Assim, de se retirar da
base de cálculo da contribuição, no caso, as receitas financeiras, receitas de alugueis e crédito
presumido de IPI; (b) os §§ 1o e 2o do artigo 1o da Lei no 10.833, de 2003, sobre os quais não
paira nenhuma eiva de inconstitucionalidade, estabelecem que todas as receitas auferidas pela
pessoa jurídica devem integrar a base de cálculo da COFINS, no caso, receitas financeiras; (c) de
se manter as glosas pela falta de documentação comprobatória; (d) de se manter a glosa dos
créditos calculados sobre alugueis de veículos utilizados para a retirada de areia, saibro e
resíduos da área de produção; (e) de se afastar a glosa relacionada aos créditos calculados sobre
os gastos com alugueis de softwares; (f) de ser afastar a glosa efetuada nos créditos calculados
sobre a depreciação de valores gastos na manutenção e reforma de itens do imobilizado; (g) de se
manter as glosas efetuadas nos créditos calculados sobre a depreciação originada de itens os
quais a autuada não logrou comprovar com documentação hábil, e (h) de não se conhecer
matéria alegada apenas quando da apresentação do Recurso Voluntário.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.221 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.013972/2007-12

Cientificada do no Acórdão no 3401-01.907, de 19/07/2012 (fls. 373/385), a
Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 890/905), apontando o
dissenso jurisprudencial que visa discutir “à inclusão do crédito presumido do IPI na base de
cálculo da COFINS (período da cumulatividade)”.
A Fazenda Nacional defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial
apontado, requer que seja admitido o Recurso Especial e, no mérito, seja-lhe dado provimento,
para reformar o acórdão recorrido.
Assevera que os recursos incentivados são reflexos imediatos da atividade
operacional da empresa, sendo por ela quantificados. Tanto os incentivos estaduais relativos ao
ICMS, quanto os federais (crédito presumido de IPI) guardam esta característica, pois a “base de
cálculo” dos benefícios são as “entradas”, as “saídas”, as “exportações” (e, etc.) de insumos ou
produtos. “(...) Portanto, tanto o incentivo federal, quanto o estadual caracterizam-se como
subvenção de custeio, motivo pelo qual devem ser consideradas receitas operacionais e
albergadas no conceito restrito de faturamento”.
Para comprovação da divergência, apresentou, a título de paradigmas os Acórdãos
nos 201-79.494 e 201-79.596.
Cotejando os arestos confrontados, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, então, com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de
fls. 411/412, deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 3401-01.907, de 19/07/2012, do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte apresentou
Recurso Especial (fls. 448/480), apontando divergência com relação aos seguintes matérias: 1-
Aplicação do Princípio da Verdade Material; 2- Apuração de créditos da não-cumulatividade,
e 3- Selic sobre Multa de Ofício.
Como paradigmas da divergência, reportou-se o contribuinte aos seguintes
Acórdãos: 1- Aplicação do Princípio da Verdade Material: no 3001-000.378; 2- Apuração de
créditos da não-cumulatividade: no 3201-002.094, e 3- Selic sobre Multa de Ofício: no 3402-
003.817.
Com base nas considerações expostas no Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial de fls. 569/575, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF,
negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Agravo
Cientificado do Despacho acima, o Contribuinte interpôs o Agravo (fls. 590/598)
endereçado ao Presidente da CSRF, contra o Despacho proferido pelo Presidente da 4a Câmara
da 3a Seção de Julgamento que negou seguimento ao Recurso Especial, uma vez que não restou
caracterizada divergência relativamente às matérias suscitadas.
Após analise das razões apresentadas no recurso do Agravo, concluiu-se que não
restou caracterizada as divergências. Veja-se trecho: “Como acentuado alhures, por se tratar de
recurso extraordinário, o Recurso Especial administrativo não serve à reapreciação de elementos
de prova, se não houver demonstração cabal da existência de divergência interpretativa da
legislação tributária, o que não se verificou nestes autos”.
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.221 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.013972/2007-12

Por todo o exposto, embora presentes os pressupostos de conhecimento do
Agravo, a Presidente da CSRF, com base no Despacho em Agravo de fls. 642/645, REJEITOU
o recurso, prevalecendo a negativa de seguimento do Recurso Especial expressa pelo Presidente
da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF (fls.
411/412), com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia exclusivamente em relação à matéria "da inclusão do crédito
presumido do IPI na base de cálculo da COFINS (período da cumulatividade)”- fl. 389.
Conforme a fundamentação do Acórdão recorrido, o crédito presumido do IPI não
estaria enquadrado no conceito de faturamento, preconizado nas decisões do STF (RE 390.840).
Por isso, valendo‐se da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF, exclui da base de
cálculo da COFINS as referidas rubricas.
De outro lado, a Fazenda Nacional assevera no RE que os recursos incentivados
são reflexos imediatos da atividade operacional da empresa, sendo por ela quantificados. Tanto
os incentivos estaduais (relativos ao ICMS), quanto os federais (crédito presumido de IPI)
guardam esta característica. Portanto, tanto um como o outro caracterizam-se como subvenção
de custeio, motivo pelo qual devem ser consideradas receitas operacionais e albergadas no
conceito restrito de faturamento.
Antes de entrar na análise de mérito, cumpre esclarecer que, no caso, não há
lançamento com base na Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, em litígio. Com efeito, a
lide se resume à discussão sobre a tributação do valor do ressarcimento de crédito presumido de
IPI pela COFINS, períodos de apuração compreendidos entre (PA) de janeiro de 2003 a janeiro
de 2004 [apurada sob o regime da cumulatividade], na vigência da Lei n° 9.718, de 1998,
conforme se verifica no relatório de Ação Fiscal à fl. 124 (Anexo ao Auto de Infração).
“(...) 3. Na verificação da apuração da base de cálculo do tributo no período
analisado constatou-se que o contribuinte, não ofereceu à tributação as receitas financeiras
auferidas (juros e variações cambiais ativas, aluguéis recebidos) no período de janeiro de 2003
a janeiro de 2004, incluindo os valores de crédito presumido de IP1. Esse período está sujeito a
cumulatividade”.
Nos quadros demonstrativos elaborados pela Fiscalização às fl. 122 e 123,
permitem que sejam identificadas claramente as rubricas que ensejaram o lançamento da
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.221 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.013972/2007-12

COFINS para os períodos de apuração (PA) compreendidos entre janeiro de 2003 e janeiro de
2004, época em que vigia ainda o regime da cumulatividade da contribuição, consoante os
regramentos da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998.
Nesse período sob o regime da cumulatividade, o Contribuinte teria deixado de
oferecer à tributação os valores de suas receitas referente ao valor do crédito presumido de IPI.
O crédito presumido de IPI, que foi instituído pela Lei no 9.363, de 1996, com
alterações da Lei no 10.276, de 2002, foi criado para fomentar as exportações, ressarcindo as
empresas exportadoras dos valores pagos de PIS e da COFINS sobre o preço dos insumos
utilizados na produção dos bens a serem exportados.
O art. 1o da Lei no 9.363, 1996 assim dispôs:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8,
de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior. (Grifei)
No caso, o Contribuinte é um exportador de seus produtos e utiliza-se do crédito
presumido de IPI incidente sobre às aquisições, no mercado interno, de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo,
excluindo, ainda, referido montante da base de cálculo da COFINS, por defender que não se
tratar de receita e sim de recuperação de custos. “O referido crédito presumido é ressarcimento
de custo e ressarcimento de custo não é receita”, alega a Recorrente.
No caso, o tema reside na alteração de base de cálculo e reconstituição da escrita
fiscal do contribuinte, tendo a Fiscalização acrescentado à base de cálculo da COFINS apurada e
declarada pelo Contribuinte, o valor do crédito presumido de IPI.
Pois bem. Entendo que o valor do ressarcimento de crédito presumido do IPI
caracteriza uma receita, porém não compõe o faturamento da pessoa jurídica. Por outro lado, o
conhecido “alargamento da base de cálculo da COFINS”, foi instituído pela Lei n° 9.718, de
1998, pela definição de faturamento como sendo a totalidade das receitas, independentemente de
sua denominação e classificação contábil.
Entretanto, conforme entendimento assentado, em sede de repercussão geral, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário no 585.235, o citado alargamento da
base de cálculo promovido pela Lei no 9.718, de 1998, foi considerado inconstitucional.
A seguir, para fins de ilustração, encontra-se reproduzida a ementa e o dispositivo
do referido Recurso Extraordinário:
RE 585235 - QORG/MG MINAS GERAIS - REPERCUSSÃO GERAL NA
QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO
Julgamento: 10/09/2008 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.221 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.013972/2007-12

1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006)
Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário.
Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da
COFINS prevista no art.3o, §1o, da Lei no 9.718/98. Decisão
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de
reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a jurisprudência do
Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e negar
provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos do voto do Relator.
Vencido, parcialmente, o Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia ser necessária a
inclusão do processo em pauta. Em seguida, o Tribunal, por maioria, aprovou proposta
do Relator para edição de súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor será deliberado
nas próximas sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a
necessidade de encaminhamento da proposta à Comissão de Jurisprudência. Votou o
Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro
Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste julgamento, o Senhor Ministro
Joaquim Barbosa. Plenário, 10.09.2008.
110- Ampliação da base de cálculo da COFINS.
Tese: É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e
da COFINS prevista no art. 3o, §1o, da Lei 9.718/98.
Com efeito, o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, em seu Anexo II, art. 62, § 2o, determina a
reprodução pelos conselheiros do CARF das decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal
proferidas com repercussão geral reconhecida. Para fins de esclarecimento, encontra-se
reproduzido o referido dispositivo:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...).
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - CPC, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016).
Quanto a exclusão do crédito presumido de IPI da base de cálculo da COFINS,
encontra-se guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tanto no regime
cumulativo quanto não-cumulativo de incidência, conforme se extrai das ementas de julgado a
seguir transcrito:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO
DO
PIS/PASEP
E
COFINS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA: RESP 993.164/MG. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que o crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI,
disciplinado pela Lei 9.363/96, constitui benefício fiscal de que gozam as
empresas produtoras e exportadoras de mercadorias nacionais para
ressarcimento do valor do PIS/PASEP e COFINS.
2. Agravo regimental não provido.
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.221 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.013972/2007-12

(AgRg no REsp 1244633/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)
Por fim, esse também tem sido o entendimento deste Tribunal Administrativo,
como recentemente esposado por esta 3a Turma no Acórdão no 9303-009.615, de 15/10/2019,
que restou dessa forma ementado (parte):
“CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96. BASE DE CÁLCULO
DA COFINS NÃO-CUMULATIVA. NÃO INCLUSÃO.
Não deve ser incluído na base de cálculo da COFINS não-cumulativa o
crédito presumido de IPI, instituído pela Lei no 9.363/96, por não ter natureza
jurídica de receita, tendo em vista tratar-se de benefício fiscal concedido às
empresas exportadoras de bens nacionais para ressarcimento do PIS e da
COFINS pago na aquisição de insumos empregados na industrialização das
mercadorias. (...). Grifei
Portanto, o valor do “ressarcimento de crédito presumido de IPI” não compõe a
base de cálculo da COFINS, na sistemática cumulativa da Lei n° 9.718, de 1998.
Conclusão
Em vista do acima exposto, voto no sentido de conhecer e no mérito negar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital